Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Fixação dos honorários advocatícios. Abaixo do mínimo legal. Ilegalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação improcedente. Fixação dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Os honorários advocatícios foram fixados abaixo do mínimo legal.
III. Razões de decidir
3. A regra geral de fixação da verba honorária é prevista no art. 85 do CPC, e, sendo improcedente o pedido, aplicam-se os percentuais dispostos no §2o sobre o valor atualizado da causa.
4. Não se encontrando presentes as condições que podem possibilitar a fixação por estimativa, pois, no caso, o valor da causa é de R$ 38.720,00, dá-se provimento para que os honorários sejam estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
----------
Dispositivos relevantes citados: Art. 85 do CPC